Tribunal: TJDFT
Processo: 0740826-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740826-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONILSON LIMA DA SILVA IMPETRANTE: ANDREYA STELLA SILVA PEIXOTO, DAVID VINICIUS DO NASCIMENTO MARANHAO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDREYA STELLA SILVA PEIXOTO e DAVID VINICIUS DO NASCIMENTO MARANHÃO em favor de RONILSON LIMA DA SILVA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião (Id 211662453 dos autos de origem), no processo n.o 0706422-05.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 64445509), os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos previstos no art. 129, § 13, e no art. 147 do Código Penal, na forma do art. 5o e art. 7o da Lei n.o 11.340/2006. Acrescentam que, por ocasião da audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Argumentam estarem ausentes os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente, pois a sua soltura não ocasionaria risco à ordem pública ou econômica nem à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Mencionam que a vítima solicitou a revogação das medidas protetivas vigentes, que não foram descumpridas pelo paciente. Destacam que, apesar disso, o Magistrado de origem indeferiu o pedido de revogação, diante da gravidade do fato em concreto. Defendem que o Magistrado a quo teria se equivocado ao fundamentar a preventiva com base nas circunstâncias que qualificam a lesão corporal, porquanto se referem à gravidade em abstrato. Asseveram que o paciente é o único provedor de sustento de seus três filhos menores e a própria vítima indicou que depende financeiramente do paciente. Salientam ter o paciente residência fixa e emprego que o mantém ligado ao distrito da culpa, sem qualquer risco à aplicação da lei penal. Requerem a concessão da liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 129, § 13, e art. 140, caput, ambos do Código Penal, c/c art. art. 5o e art. 7o da Lei 11.340/2006 (Id 208732101 dos autos de origem). Em Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 64445519): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, disse à vítima que dessa vez a mataria se chamasse novamente a polícia, haja vista o histórico de violência doméstica e familiar contra a mulher. Além disso, pegou a vítima pelo pescoço e apertou. Também, de posse de uma faca, encostou o instrumento no busto da vítima, causando uma lesão. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e embriaguez ao volante. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RONILSON LIMA DA SILVA (...)”. (Grifos nossos). Em decisão proferida em 28/08/2024, a prisão preventiva foi mantida (Id 64445520): “(...) Em cumprimento às determinações mencionadas, procedo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar. Inicialmente, tem-se que dispõem os artigos 316 do Código de Processo Penal e 20, parágrafo único, da Lei no 11.340/2006 que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. No caso em análise, o ofensor se encontra preso preventivamente desde o dia 26/08/2024, por força de decisão do NAC, fundamentada nos arts. 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, e do art. 20 da Lei no 11.340/2006, porquanto a análise dos elementos de informação trazidos aos autos revelou a gravidade em concreto dos fatos em apuração, além da reiteração criminosa com descumprimento de providências cautelares anteriores. Da análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos, motivo pelo qual, de modo a evitar demasiada repetição, reitero a fundamentação discorrida na decisão de ID 208908447, na qual concluiu-se pela necessidade de manutenção da prisão cautelar. À vista desse quadro, não se vislumbram motivos hábeis a justificar a soltura do ofensor, motivo pelo qual, por reputar subsistentes as razões que legitimaram a adoção originária da providência, mantenho a prisão preventiva de RONILSON LIMA DA SILVA. (...)”. A denúncia foi oferecida em 30/08/2024 (Id 209382787 dos autos de origem) e recebida na mesma data (Id 209421095 dos autos de origem). A segregação cautelar foi reavaliada em 19/09/2024, por meio da decisão de Id 211662453 (dos autos de origem): “(...) Passo à análise do pedido de revogação da prisão. No caso em análise, o ofensor se encontra preso preventivamente desde o dia 26/08/2024, quando ocorreu o flagrante policial. A prisão foi ratificada nos autos da cautelar n. 0706421-20.2024.8.07.0012 em 02/09/2024. Tem-se a manutenção da situação fática outrora analisada, com a avaliação da situação de risco moderado, isto é, de violências recentes que, não obstante sem indicadores de risco iminente de violências físicas graves ou potencialmente letais, recomenda a intervenção estatal com vistas a evitar situações conflitivas que possam evoluir para violências mais graves ou de risco extremo (ID 208726289 nos autos correlatos). Esse cenário sugere perigo de dano e indica, por conseguinte, a necessidade de tutela inibitória para cessar a violência já experimentada e impedir novos episódios semelhantes ou mais graves, pois é bastante provável, pelas regras ordinárias de experiência, o acirramento dos ânimos entre as partes com evolução à agressão física e, em situações mais críticas, à lesões ainda mais graves, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida e sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. À vista desse quadro, não se vislumbram motivos hábeis a justificar a soltura do ofensor, motivo pelo qual, por reputar subsistentes as razões que legitimaram a adoção originária da providência, mantenho a prisão preventiva de RONILSON LIMA DA SILVA. (...)”. (Grifos nossos.) A vítima postulou a revogação das medidas protetivas. Contudo, o pleito restou indeferido (Id 212318573 dos autos de origem): “(...) O histórico de violência que fragiliza a mulher e a aprisiona em um o ciclo (aumento de tensão, ato de violência e, após arrependimento do agressor, fase de lua de mel) devem ser valorados, de modo a se perquirir a voluntariedade e consciência da vítima em sua manifestação pela retirada da proteção judicial. No presente caso, conquanto a vítima postule a revogação das protetivas, entendo que os fatos declinados na ocorrência de se revelam graves, o que valida a intervenção do Estado para cercear eventual direito, sobretudo quando há risco iminente do agravamento da violência. Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial de ID 212231058 e, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência. (...)”. (grifos nossos). Depreende-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática do delito de lesão corporal, com emprego de arma branca, bem como de ameaça de morte, em contexto de violência doméstica e familiar. Além disso, de acordo com a Folha de Antecedentes do paciente (Id 208739063 dos autos de origem), ele é reincidente em crimes dolosos, tendo sido condenado por ameaça em contexto de violência doméstica. Inclusive, consoante consignou o Magistrado que realizou a Audiência de Custódia, o paciente estava em cumprimento de pena, consistente em prisão domiciliar, quando foi flagrado supostamente praticando os delitos narrados na denúncia de Id 209382787 dos autos principais. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso II e III, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR